Tribunal: TJDFT
Processo: 0741324-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741324-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO EMBARGADO: ANTONIO PESSOA DE CARVALHO, MAGDA DA CRUZ AGUIAR DE CARVALHO, MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA DESPACHO Manifeste-se o embargado acerca embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Prazo: cinco (5) dias. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital